Tribunal: TJMT
Processo: 1019288-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019288-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STHEFANY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 074.486.461-50 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1019288-96.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Sthefany Ribeiro da Silva

Embargada(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há erro material fundado em falsa premissa, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Se a anotação preexistente em nome do consumidor foi declarada inexistente por meio de decisão transitada em julgado, não é aplicável o disposto na Súmula 385 do STJ.

Embargos acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado, interposto pela reclamante pretendendo a majoração do quantum da indenização, e NEGOU PROVIMENTO, face ao princípio da
REFORMATIO IN PEJUS,
nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois a negativação anterior foi questionada judicialmente e foi declarada indevida por meio da decisão proferida nos autos n. 1019298-43.2021.8.11.0001, portanto, deve ser majorada a condenação a título de dano moral.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.

Foi apresentada contrarrazões conforme petição de ID 107324493.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a alegada omissão, verifico que constou o seguinte no voto embargado:

3. Em que pese a referida anotação estar sendo questionada judicialmente no processo n. 1019298-43.2021.8.11.0001, a decisão não transitou em julgado, pois houve a interposição de recurso, que ainda não foi julgado.

4. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Portanto, não há que se falar em omissão na referida decisão, sobretudo se o trânsito em julgado da referida decisão ocorreu após o julgamento deste recurso.

Todavia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Deste modo, tendo em vista que o débito anterior ao discutido nestes autos foi declarado inexistente, não é caso de aplicação da Súmula 385, motivo pelo qual reconheço de oficio a ocorrência de erro material, e passo a apreciar o pedido de majoração do quantum da indenização.

Tendo em vista que o valor arbitrado está aquém dos valores habitualmente fixados por esta Turma, acolho o pedido de majoração da indenização a título de dano moral, para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, acolho-os, para dar parcial provimento e majoro o
quantum
da indenização a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021